Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753378-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE SANTOS SILVA, JOSE RIBAMAR SILVA FILHO AGRAVADO: NATANAEL OLIVEIRA SANTOS, D A COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão que, em ação com pedido de resolução de contratos coligados contra a vendedora e a financeira, negou a tutela provisória que buscava a suspensão da eficácia dos referidos negócios. É o teor da decisão impugnada: “Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, apesar dos argumentos dos autores em sua petição inicial, não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em primeiro lugar, conforme a própria parte alega em sua petição inicial, o contrato de financiamento com alienação fiduciária de id. 212815251 foi celebrado, a princípio, de forma válida e regular. Nesse sentido, cumpre ressaltar que, conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de automóvel e o contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária, afastando-se, assim, a solidariedade entre a instituição financeira de restituir ao consumidor, em conjunto com o vendedor, os valores dispendidos na compra do veículo, ressalvada a hipótese em que a instituição financeira e a concessionária ou revendedora de automóveis integram o mesmo grupo econômico responsável pela comercialização do bem, atuando como “banco da montadora”, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos. Ademais, os vícios do veículo elencados na petição inicial não foram demonstrados de plano, dependendo, pois, da devida instrução processual para serem dirimidos, já que não se pode afirmar, nesse momento processual, que o veículo tenha tido algum defeito oculto. Analisar a responsabilidade de cada requerido pelos danos elencados na petição inicial deve ser feito após o contraditório. Por fim, a narrativa constante na inicial está confusa, pois não é possível inferir, de plano, com quem estaria atualmente o veículo em questão, se com a concessionária ou se com a instituição financeira, o que também conduz à ausência de probabilidade do direito alegado. Destarte, com a finalidade de privilegiar a autonomia das vontades das partes na relação contratual, não se vislumbra possível, nesse momento processual, a determinação de imediata suspensão das parcelas em aberto do contrato de financiamento. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias.” O agravante alega que o veículo adquirido apresentou defeito, o que resultou no pedido de resolução. Pede tutela provisória de urgência para a suspensão da eficácia do contrato. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. A autora adquiriu o veículo automotor ano 2019/2020 junto à agência de veículos, ré neste processo, com financiamento da instituição financeira que também é apresentada como ré. Diz que o veículo apresentou problema no motor e por isso teve que ficar mais de 30 dias no conserto, se solução. Por isso pede a resolução do contrato. Esta, pois, a controvérsia. O art. 18 do CDC, ampara a pretensão do consumidor por vício do produto: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;” Embora não se trate de veículo novo, não é de se esperar que um automóvel com apenas quatro anos de uso se torne impróprio para o uso, de modo que o defeito apresentado não deve ser imputado à idade do veículo, mas a vício que o torne impróprio ou inadequado. Contudo, é necessário que a demonstração do alegado vício venha respaldado em um mínimo de prova. O agravante simplesmente indicou o número dos autos na origem, com uma infinidade de anexos, remetendo o julgador a escolher a prova a justificar suas alegações. Sem identificação precisa da prova com que pretende demonstrar ter relatado o defeito no motor, bem como a especificação deste, e da pessoa a qual entregou o veículo, não é possível concluir pela probabilidade do direito alegado. Quanto ao contrato de financiamento, não há como sustentar a autonomia e independência deste em relação ao contrato de compra e venda quando estes estão associados. Isso não implica em reconhecer a responsabilidade solidária, mas em reconhecer a coligação dos contratos de modo a se estabelecer que os seus fins são comuns. Neste aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referida na decisão agravada acha-se superada pelas disposições da Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo expressamente: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O direito previsto no § 2o deste artigo caberá igualmente ao consumidor: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” Em relação a esta pretensão, há necessidade, de igual forma, de demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. Desse modo, não vislumbro, por enquanto, a probabilidade do direito da autora, no pressuposto de que as exigência do art. 300 do CPC. ISSO POSTO, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se à origem. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator